Tribunal: TJDFT
Processo: 0745505-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 0707454-03.2019.8.07.0018. TEMA 1169 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. PROCESSO EXECUTIVO DE ORIGEM. SIMILITUDE DE MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela parte Exequente nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, impugnando a decisão que determinou o sobrestamento do processo por força da decisão proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves na afetação dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ à sistemática de recursos repetitivos (TEMA 1.169).
II. Questões em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar, se o processo de cumprimento individual de sentença coletiva de origem deve permanecer suspenso, em razão da questão de direito controvertida relativa ao Tema 1.169 do STJ.
III. Razões de decidir.
3. 1. De acordo com o disposto no art. 1.037, inc. II, do CPC, no julgamento de recurso especial repetitivo, o Ministro Relator, constatando a presença dos pressupostos autorizadores, proferirá decisão de afetação e determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional.
3. 2. A decisão agravada, em tese, apresenta similitude de matéria à afetada ao Tema 1.169 do STJ, uma vez que a definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria discutida no processo de origem.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “No cumprimento individual de sentença coletiva havendo discussão da necessidade de prévia liquidação do título judicial, é necessário sobrestar o processo e aguardar a definição jurídica do Tema 1.169 pela Corte Superior.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169) Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 18.10.2022; e TJDFT, AI 0728927-26, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 03.10.2024.